Tribunal: STF
Processo: ARE 1502247
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição Previdenciária. Primeiros Quinze Dias de Afastamento por Motivo de Doença e Aviso Prévio Indenizado. Natureza da Verba. Indenizatória ou Remuneratória. Ausência de Repercussão Geral. Temas nº 482 e nº 759 do ementário da Repercussão Geral.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pelo qual se decidiu que “o valor pago ao trabalhador a título de aviso prévio indenizado possui cunho indenizatório e não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários”, e que “o recebimento referente à parcela do décimo - terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado não descaracteriza a natureza jurídica do décimo terceiro, que continua a ostentar natureza remuneratória, sujeita à incidência da contribuição questionada”.



2. O fato relevante. No acórdão recorrido consta tratar-se de definir a natureza das verbas discutidas, se indenizatória ou remuneratória.



3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação “para suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes à Contribuição Previdenciária e de terceiros incidente sobre os primeiros quinze dias de afastamento do empregado a título de auxílio-doença, sobre o adicional constitucional de férias de 1/3 (um terço) e sobre a verba denominada aviso prévio indenizado, bem como para reconhecer o direito da impetrante de obter a restituição, por meio de compensação, dos valores indevidamente recolhidos a tal título, no decorrer desta ação, nos termos do artigo 89 da Lei nº. 8.212/91”. A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a sentença de 1º Grau.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, discute-se a incidência ou não da contribuição previdenciária sobre os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente e aviso prévio indenizado.



III. Razões de decidir



5. O Supremo Tribunal Federal assentou que a controvérsia atinente à natureza jurídica das verbas questionadas, primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente e aviso prévio indenizado, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária, não tem repercussão geral. Esta Corte, em duas oportunidades, em julgamentos de recursos extraordinários afetados à sistemática da Repercussão Geral, assentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, da questão relativa à natureza jurídica das verbas em discussão. 



6. Faço referência aos julgamentos do RE nº 611.505-RG/SC e do ARE nº 745.901-RG/PR, leading case dos Temas RG nº 482 e nº 759, respectivamente. Em tais oportunidades, assentou-se a ausência de repercussão geral das questões suscitadas.



IV. Dispositivo



7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto, em desfavor de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT E/OU § 1º-A, DO CPC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97, CF). INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.” (e-doc. 25, p. 19).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto, com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 195, inc. I, al. “a”, e 201, § 11, da Constituição da República.



    3.1. Pede o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar “o acórdão [recorrido], que afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas denominadas auxílio doença e aviso prévio” (e-doc. 29, p. 13).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos:



    “(...) nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à pretensão de incidência de contribuição previdenciária sobre a verba quinze primeiros dias que antecedem a concessão de auxílio-doença (tema n.º 482 de Repercussão Geral) e aviso prévio indenizado (tema n.º 759 de Repercussão Geral), e não o admito quanto às demais questões” (e-doc. 32, p. 4).



    5. Foi interposto agravo interno (e-doc. 34), que não foi conhecido (e-doc. 41).



    6. A agravante pede “seja o presente agravo conhecido e provido, determinando-se a subida e o regular processamento do Recurso Extraordinário” (e-doc. 36, p. 7).



    7. O Presidente deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo para o Colegiado de origem em razão do Tema RG nº 1.100 (e-doc. 102).



    8. O Tribunal de origem reenviou o processo ao Supremo Tribunal com suporte nos seguintes fundamentos:



    “(...) O ARE n.º 1.260.750/RJ [Tema nº 1.100 da Repercussão Geral] cuida da ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à investigação da natureza de verbas com vistas à definição da base de cálculo da contribuição previdenciária. 



    Já a matéria controvertida no recurso corresponde à inclusão do aviso prévio indenizado e dos quinze primeiros dias de afastamento do empregado doente ou acidentado na base de cálculo da contribuição previdenciária. 



    Como se vê, o paradigma citado não é aplicável ao presente caso, por versar sobre controvérsia alheia à havida nestes autos, na medida em que são controvertidas verbas analisadas pelo STF em paradigmas específicos. 



    Nessa ordem de ideias, e considerando que o paradigma mencionado na respeitável decisão cuida de matéria estranha àquela controvertida no recurso em análise, determino, com a devida vênia, a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória.” (e-doc. 105, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) no que tange às verbas discutidas nestes autos e sua natureza indenizatória ou remuneratória, verifica-se que o entendimento exarado monocraticamente está no mesmo sentido da jurisprudência dominante acerca da matéria, tanto em âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça como nesta c. Corte Regional, não tendo sido apresentados novos argumentos a autorizar qualquer modificação no julgado. 



    (...)



    Assim sendo, impõe-se a manutenção da r. decisão proferida nos seguintes termos: 



    ‘Trata-se de reexame necessário e de apelações interpostas, de um lado, pela União, e de outro, por Greca Transportes de Cargas Ltda. e Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda., inconformados com a sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, bem como para autorizar a compensação dos valores recolhidos a tais títulos, observada a prescrição. 



    (...)



    3. Aviso prévio indenizado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que o valor pago ao trabalhador a título de aviso prévio indenizado possui cunho indenizatório e não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários. 



    (...)



    7. Décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado. O recebimento referente à parcela do décimo - terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado não descaracteriza a natureza jurídica do décimo terceiro, que continua a ostentar natureza remuneratória, sujeita à incidência da contribuição questionada. 



    (...)



    10. Conclusão. Ante o exposto e com fundamento no artigo 557, caput e § 1º-A, do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa oficial e à apelação da União, para reformar a sentença na parte que afastou o recolhimento de contribuição previdenciária sobre o pagamento da parcela do décimo-terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, para reconhecer a prescrição quinquenal, bem como para determinar que eventual compensação seja feita com contribuições da mesma espécie; e NEGO SEGUIMENTO à apelação das impetrantes, nos termos da fundamentação supra.’” (e-doc. 25, p. 3-18).



    11. A controvérsia atinente à natureza jurídica das verbas questionadas, primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente e aviso prévio indenizado, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária, não tem repercussão geral. Esta Corte, em duas oportunidades, em julgamentos de recursos extraordinários afetados à sistemática da Repercussão Geral, assentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, da questão relativa à natureza jurídica das verbas em discussão.



    12. Faço referência aos julgamentos do RE nº 611.505-RG/SC e do ARE nº 745.901-RG/PR, leading case dos Temas RG nº 482 e nº 759, respectivamente. Em tais oportunidades, foram fixadas as seguintes Teses de Repercussão Geral:



    “EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. II – Repercussão geral inexistente.”



    (RE nº 611.505-RG/SC, Tema RG nº 482, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 30/09/2011, p. 28/10/2014).



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    (ARE nº 745.901-RG/PR, Tema RG nº 759, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 04/09/2014, p. 18/09/2014).



    13. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.255.715-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).



    “Ementa: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA); VALE TRANSPORTE (FORNECIDO EM DINHEIRO AOS EMPREGADOS); ADICIONAL DE HORAS EXTRAS; ADICIONAL NOTURNO; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; ADICIONAL DE PERICULOSIDADE; ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA; FÉRIAS E SALÁRIO MATERNIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.280.585-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator